Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações do representante do estabelecimento vítima, na delegacia e em juízo, e a apreensão de “dois sensores antifurto rompidos”, com a respectiva fotografia (ID 44355937 e 44355938), são provas suficientes de que o furto foi cometido com rompimento de obstáculo - a ré rompeu os lacres do sistema de segurança para subtrair peças de roupas e cintos.
3 - Apelação não provida